Tribunal: TJSP
Processo: 1014549-62.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória c.c. indenizatória - Concurso público – Investidura no cargo de Soldado PM 2a Classe – Eliminação de candidato na fase de investigação social, em razão de condutas pretéritas desabonadoras - Descabimento – Critério utilizado pela Administração para a eliminação do candidato com elevado grau de abstração e subjetividade – Fatos a ele imputados que não foram

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória c.c. indenizatória - Concurso público – Investidura no cargo de Soldado PM 2a Classe – Eliminação de candidato na fase de investigação social, em razão de condutas pretéritas desabonadoras - Descabimento – Critério utilizado pela Administração para a eliminação do candidato com elevado grau de abstração e subjetividade – Fatos a ele imputados que não foram comprovados e, ademais, dizem respeito a terceiros - Inocorrência de qualquer infração objetiva grave que possa impedi-lo de exercer a profissão para a qual realizou o concurso público – Precedentes – Danos morais – Ausência de impugnação recursal - Recurso provido – Sentença parcialmente reformada.